Tribunal: TJSP
Processo: 1000204-58.2020.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. Justiça gratuita. Indeferimento. Presunção relativa de pobreza corroborada pelos documentos acostados aos autos. Elementos suficientes para se concluir, por ora, pela necessidade do benefício. Ausência de prova em contrário. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.